Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1 Os embargos de declaração têm cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
2 Inexistindo vícios no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, é inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.
3 A recuperação judicial não exime as empresas do dever de reparar vícios construtivos, sendo a análise de eventual impacto financeiro decorrente da condenação matéria própria da fase de cumprimento de sentença.
4 A reiteração de questões já decididas, em segundos embargos de declaração, sem apresentação de fundamentos novos, evidencia o caráter protelatório do recurso, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
4.1 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada.
5.Embargos rejeitados.